Tribunal: TJMT
Processo: 1015436-28.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015436-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JUNIOR ALVES CABRAL - CPF: 078.190.026-38 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÕES REALIZADAS PELO MESMO SISTEMA ELETRÔNICO. INAPLICABILIDADE DO TEMA N.° 1.180, DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA PRIMEIRA INTIMAÇÃO. PRAZO RECURSAL INICIADO REGULARMENTE. RECURSO INTEMPESTIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, não conheceu do recurso, em razão de sua intempestividade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia devolvida à apreciação consiste em definir se a contagem do prazo para interposição do recurso deve observar a última intimação efetivada, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.180, tese que, segundo sustenta a parte agravante, poderia conduzir ao reconhecimento de sua tempestividade.

III. Razões de decidir

3. O recurso de agravo de instrumento revela-se intempestivo, porquanto interposto após o transcurso do prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no art. 1.003 do Código de Processo Civil, competindo à parte recorrente o ônus de comprovar sua tempestividade, seja mediante a demonstração de vício ou irregularidade na intimação, seja pela ocorrência de causa interruptiva ou suspensiva do prazo recursal.

4. A duplicidade de intimação tratada no Tema Repetitivo n.º 1.180, do Superior Tribunal de Justiça diz respeito a hipóteses em que as comunicações processuais são realizadas por meios distintos, como o Diário da Justiça Eletrônico e o portal eletrônico do processo, circunstância que não se verifica no caso em análise, uma vez que ambas as intimações ocorreram exclusivamente por intermédio do mesmo sistema eletrônico.

5. Assim, inexistindo justificativa idônea que afaste a intempestividade verificada, impõe-se o desprovimento do agravo interno, com a consequente manutenção da decisão que deixou de conhecer do recurso do agravo por manifesta extemporaneidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"É intempestivo o agravo de instrumento interposto com base em suposta duplicidade de intimações, quando ambas as comunicações se deram exclusivamente por meio do mesmo sistema eletrônico, sem qualquer vício na primeira intimação, a qual deve ser considerada como o marco inicial do prazo recursal”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.003, § 5º; 932, III; 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.180, EAREsp 1.663.952/RJ.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, não conheceu do recurso, em razão de sua intempestividade, nos seguintes termos (ID. 286661850):

“
Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, juiz de direito, que, na “
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”

n.º 1080471-40.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 183022325 – autos n.º 1080471-40.2024.8.11.0041):

“
Vistos.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
JUNIOR ALVES CABRAL
, devidamente qualificado na inicial, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a concessão de tutela de urgência consistente na
“
suspensão do Termo de Embargo n. 211242650, com a consequente exclusão da propriedade do Requerente da lista de áreas embargadas da Secretaria de Estado de Meio Ambiental
–
SEMA/MT
”
.

Registra que, em 09 de novembro de 2021, foi autuado por
“
desmatar a corte raso em 01.423 ha no ano de 2018; desmate a corte raso em 14.739 ha no ano de 2019; desmate a corte raso em 04.045 há no ano de 2020, e desmate a corte raso em 73.455ha no ano de 2021: totalizando desmate a corte raso em 93,622ha; em cobertura vegetal primária (nativa), fitofisionomia do tipo Floresta Ombrófila Aberta Submontana, na Amazônia Legal (área de especial conservação), sem autorização emitida pela SEMA-MT
”
, sendo lavrados, por conseguinte, o Auto de Infração n. 211233996 e Termo de Embargo n. 211242650, cujas responsabilidades administrativas estão sendo apuradas no Processo
Administrativo
n. 519570/2021.

Em suas razões, aduz que a propriedade Sítio Canaã, localizado na zona rural do Município de Colniza (MT), destina-se exclusivamente ao desenvolvimento da atividade de subsistência familiar, razão pela qual, nos termos do Decreto Federal n. 6.514/08 e do Decreto Estadual n. 1.436/2022, o embargo da área não deve persistir. Acrescenta que a infração se deu em espaço fora da área de preservação permanente/reserva legal e, por não estar cumprindo as finalidades especificas de prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar recuperação ambiental e garantir o resultado do processo administrativo, o termo de embargo não pode ser mantido.

No mérito, pugna pela anulação do Termo de Embargo n. 211242650.

Ampara a sua pretensão à vista do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Com a inicial vieram os documentos constantes nos Ids. 179414987 a 179417208.

Por cautela, o pedido de liminar foi postergado (id. 180098642) e o ESTADO DE MATO GROSSO deixou de se manifestar.

É o relato.

DECIDO.

1. FUNDAMENTOS.

Frise-se que para a concessão da tutela provisória de urgência (medida liminar), devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

Sabe-se que a tutela de urgência pode ser dividida em tutela cautelar e em tutela antecipada, de modo que se pode falar em medidas provisórias de natureza cautelar e de natureza antecipatória, sendo estas de cunho satisfativo e aquelas de cunho preventivo.

No caso, a pretensão esboçada na inicial tem natureza cautelar, pois tem por objetivo garantir o resultado útil do processo, consubstanciada na suspensão dos atos que compõem o Processo Administrativo n. 519570/2021. Neste contexto, a parte deve trazer na peça vestibular elementos capazes de evidenciar que o direito postulado tem fortes fundamentos, bem como deve provar que há riscos ao resultado do processo caso tenha que aguardar o deslinde da ação se a medida não for concedida.

Infere-se dos autos que o requerente, Sr. JUNIOR ALVES CABRAL, foi autuado, em 09 de novembro de 2021, pelo cometimento de infração ambiental, consistente em
“
desmatar a corte raso em 01.423 há no ano de 2018; desmate a corte raso em 14.739ha no ano de 2019; desmate a corte raso em 04.045 há no ano de 2020, e desmate a corte raso em 73,455ha no ano de 2021: totalizando desmate a corte raso em 93,622ha; em cobertura vegetal primária (nativa), fitofisionomia do tipo Floresta Ombrófila Aberta Submontana, na Amazônia Legal (área de especial conservação), sem autorização emitida pela SEMA-MT
”
, sendo lavrados, por conseguinte, o Auto de Infração n. 211233996 e Termo de Embargo n. 211242650, cujas responsabilidades administrativas estão sendo apuradas no Processo
Administrativo
n. 519570/2021.

Em sede de tutela de urgência, pugna pela suspensão dos efeitos do termo de embargo n. 211242650, argumentando que a área embargada, que, por sua vez, possui SIMCAR ativo e Autorização Provisória para Funcionamento válida, destina-se exclusivamente para o desenvolvimento de atividade de subsistência, situação que, por si, consoante ao Decreto Federal nº 6.514/08 e ao Decreto Estadual nº. 1.436/22, impediria a lavratura do termo de embargo.

Acrescenta que o Termo de Embargo contém vício de motivação, levando em consideração que o suposto desmate ocorreu em espaço distinto da área de preservação permanente ou reserva legal. Registra também que, em razão do excesso de prazo para a finalização do processo administrativo, que afronta aos princípios da eficiência, moralidade e duração razoável do processo, a suspensão deve ser imediata.

1.1.

DO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA.

A pretensão posta na tutela
–
a possibilidade de suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 1095032124

–
deve ser analisada, inicialmente, sob o prisma do Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), o qual dispõe sobre a pequena propriedade ou posse rural familiar, assim como sobre a imposição de embargo ambiental:

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

[...]

V - pequena propriedade ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006;

[...]

Art. 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

§ 1º O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento ilegal,
não alcançando as atividades de subsistência
ou as demais atividades realizadas no imóvel não relacionadas com a infração.
[sem destaque no original]

Dispõe o art. 3º da Lei nº 11.326, de julho de 2006:

“Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 12.512, de 2011)

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família”.

Por sua vez, a Lei 11.329/2006 (Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais), mencionada no art. 3, inciso V, do Código Florestal, dispõe que se considera agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, que, regulamentada pelo Decreto 9.064/2017 (trata das questões de Reforma Agrária), estabelece alguns requisitos que devem ser simultaneamente atendidos para a caracterização da Unidade Familiar de Produção Agrária – UFPA:

Art. 3º A UFPA e o empreendimento familiar rural deverão atender aos seguintes requisitos:

I - possuir, a qualquer título, área de até quatro módulos fiscais;

II - utilizar, no mínimo, metade da força de trabalho familiar no processo produtivo e de geração de renda;

III - auferir, no mínimo, metade da renda familiar de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; e

IV - ser a gestão do estabelecimento ou do empreendimento estritamente familiar
.

§ 1º O disposto no inciso I do caput não se aplica à UFPA e ao empreendimento familiar rural compostos por extrativistas, pescadores, povos indígenas, integrantes de comunidades remanescentes de quilombos e demais comunidades tradicionais.

§ 2º Na hipótese de pescadores artesanais, de aquicultores, de maricultores e de extrativistas que desenvolvam tais atividades não combinadas com produção agropecuária, para fins do cumprimento do inciso I do caput, a área do estabelecimento será considerada igual a zero.
[sem destaque no original]

Sobre o tema, igualmente dispõe o art. 16, do Decreto n. 6.514/2008 que:

Art. 16. No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas,
excetuando as atividades de subsistência
.
[sem destaque no original]

Logo, vê-se que a política ambiental nacional visou à manutenção do sustento familiar em relativização a proteção ao meio ambiente, sendo necessário, entretanto, comprovar o exercício dessa atividade.

Com efeito, em uma análise sumária própria desta fase processual, os documentos atrelados a inicial demonstram, em parte, a boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada ao imediato atendimento de seu pedido liminar.

Isso porque, ao perquirir a existência dos requisitos necessários ao enquadramento legal da área/atividade embargada em atividade de subsistência familiar, identifiquei que a área do imóvel rural possui 170,8878 ha, consoante consta no Processo Administartivo (Id. 179417208 - Pág. 14), dimensão essa que está enquadrada no módulo fiscal para o Município de Colniza (MT), de acordo com o INCRA (
https://pro-pgt-incra.estaleiro.serpro.gov.br/pgt/indices-basicos
).

Além disso, consta dos autos a Declaração de Aptidão do PRONAF (Id. 179417195), a Escritura de Compra e Venda/Matrícula do Imóvel (Id. 179417194), a Carteira de Sindicato dos Trabalhadores Rurais (Id. 179417197), o Saldo da Exploração (Id. 179417203) e a Declaração Id. 179417204, sendo um acervo probatório que dá suporte ao pedido liminar, mormente por demonstrar, de plano, que a parte requerente se enquadra como agricultora e empreendedora apta a explorar atividade rural em regime de economia familiar/subsistência (art. 3º, da Lei n. 11.236/06).

Portanto, não obstante o desrespeito às normas aplicáveis à supressão de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, configurar infração administrativa, legitimando, a princípio, a lavratura dos Autos de Infração, não se mostra admissível à imposição de embargo/interdição da área autuada.

1.2.

AUSÊNCIA DE INTERESSE NO EMBARGO

Expõe a requerente que o termo de embargo não deve ser mantido, pois a infração de desmatamento ocorreu fora da área de preservação permanente ou reserva legal. Nesse sentido, complementa expondo que a manutenção da medida administrativa não atende as finalidades de prevenção da ocorrência de novas infrações, de recuperação ambiental e de garantia do resultado do processo administrativo.

O art. 18, §1º, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, estabelece:

Art. 18 No caso das áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, pendentes de regularização ambiental, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, com exceção daquelas atividades necessárias para subsistência.

§ 1º Não se aplicará a penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área, nos casos em que a infração de desmatamento e queimada ocorrer fora da área de preservação permanente ou reserva legal.
[sem destaque no original]

Importa destacar que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito).

Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca, conforme leciona Hely Lopes Meirelles:

“Outra consequência da presunção de legitimidade e veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuida-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 37ª Ed., Malheiros Editores. p. 163). [sem destaque no original]

O Superior Tribunal de Justiça já abraçou essa tese, ao consignar que “O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.” (REsp n. 1060753/SP. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 1-12-2009. Publicado em 14-12-2009).

Desse modo, ao insurgir-se em face de um ato administrativo, deve o infrator elidir essa presunção (relativa, é verdade!), notadamente quando ele – o ato administrativo – se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

A despeito das argumentações contidas na inicial, numa análise sumária, não vislumbro a existência de elementos probatórios incontestáveis que demonstrem que o desmatamento ocorreu em área distinta a de especial conservação.

1.3.

EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

A parte autuada também fundamentou seu pedido de suspensão dos efeitos do Termo de Embargo de nº 211242650 no excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo, situação que, em suas palavras, afronta aos princípios constitucionais da eficiência, moralidade e razoável duração do processo.

Sobre o assunto, as palavras de Romeu Thomé são significativas:

“Deve o Poder Público observar o princípio da duração razoável do processo administrativo, não se admitindo delongas injustificadas na execução dos atos necessários à efetiva proteção ao meio ambiente”. (Manual de Direito Ambiental. 3º ed. rev., ampl. e atual. salvador: JusPodivm, 2013, p. 601). [sem destaque no original]

Na ocasião, é possível observar que, entre 09 de novembro de 2021 até 03 de outubro de 2022, a notificação por Carta AR (Id. 179417208, pág. 21), a Certidão de Antecedentes (Id. 179417208, pág. 30), a Decisão de Homologação (Id. 179417208, págs. 33-36), entre outros andamentos, foram confeccionados, razão pela qual não há paralisação injustificada, tampouco ofensa à duração razoável do processo administrativo.

2. DISPOSITIVO

2.1.
Em razão do exposto,
DEFIRO, EM PARTE,
a pretensão de tutela provisória de urgência e
DETERMINO a imediata suspensão do Termo de Embargo n. 211242650,
lavrado em 09 de novembro de 2021, lançado sobre o imóvel rural denominado Sítio Canaã, localizado no Município de Colniza (MT), por consequência, a exclusão do nome da parte requerente e do referido imóvel da lista de áreas embargadas do sítio eletrônico da SEMA/MT, ficando autorizada a continuidade da atividade rural desempenhada no local, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 15 (quinze) dias.

2.2.
Deixo de fixar a multa diária, desde logo, porquanto não se faz presente ainda a recalcitrância no cumprimento da ordem judicial, anotando que, em caso de seu descumprimento, o juízo, a tempo e modo devidos, tomará as providências de estilo para garantir a eficácia desta decisão.

2.3.

CITE-SE
o ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal.

2.4.
Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.5.
Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, porquanto encontra-se em desacordo com os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público.

Sustenta que o embargo ambiental, na qualidade de medida cautelar expressamente prevista na legislação ambiental vigente, constitui instrumento jurídico indispensável à tutela do meio ambiente, devendo, portanto, ser mantido até que se promova a integral regularização da situação ambiental da área objeto da autuação, sob pena de afronta aos preceitos legais que regem a matéria.

Além disso, assevera que a área embargada foi alvo de autuação em razão de infração ambiental decorrente do desmatamento não autorizado de vegetação nativa, situada em área de floresta nativa, sem a devida autorização emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA-MT), fato que ensejou a lavratura do Auto de Infração n.° 211233996 e do Termo de Embargo n.° 211242650, fundamentados nos artigos 15-A, 15-B e 16 do Decreto Federal n. 6.514/2008, bem como na legislação estadual correlata.

Assim, argumenta que, embora a parte agravada alegue ser pequeno produtor rural, tal condição não possui o condão de afastar a observância das normas ambientais, mormente diante da comprovação de que a área desmatada ostenta cobertura vegetal primária (nativa), caracterizada como Floresta Ombrófila Aberta Submontana, inserida no bioma Amazônia Legal, cuja proteção é de interesse nacional e internacional.

Consigna, ainda, que o embargo ambiental se reveste da qualidade de medida cautelar, possuindo natureza preventiva e protetiva, com a finalidade precípua de obstar a perpetuação do dano ambiental e de assegurar a efetiva recuperação da área degradada, sendo, portanto, providência de observância obrigatória, imposta por força de lei, destinada a resguardar a integridade do meio ambiente e a garantir a observância das normas de proteção ambiental.

Pontua, ademais, que a parte recorrida não logrou êxito em demonstrar que a área objeto do embargo constitui sua única fonte de subsistência, tampouco que o imóvel se destina exclusivamente ao desenvolvimento de atividade agrícola de subsistência familiar, circunstâncias que poderiam, em tese, ensejar a aplicação de tratamento diferenciado, mas que, na espécie, não encontram respaldo nos elementos fáticos e probatórios constantes dos autos.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo,
nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada
, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

b) Após a concessão do efeito suspensivo, seja intimado o agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

(...)”.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento. Com efeito, nos termos do art.1.003, § 5°, do Código de Processo Civil, o prazo legalmente estabelecido para a interposição do Agravo de Instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da intimação da decisão recorrida, nos exatos termos do dispositivo normativo, cuja redação dispõe:

“Art.

1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1º
Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2º
Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3º
No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4º
Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5º

Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

§ 6º
O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”. (grifos nossos)

Além disso, em se tratando de recurso interposto por ente da Fazenda Pública, deve-se observar a contagem em dobro dos prazos processuais, a partir da sua intimação pessoal, nos exatos termos do art. 183, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico”.

Diante desse contexto, revela-se imprescindível proceder à análise do cumprimento do prazo recursal por parte do agravante, observando-se rigorosamente as disposições legais aplicáveis à matéria, incumbindo ao órgão julgador verificar se a interposição ocorreu dentro do interstício temporal legalmente fixado, assegurando, assim, a regularidade do processamento do recurso.

No caso em apreço, verifica-se que a decisão recorrida foi proferida em
06.02.2025
, tendo a parte agravante registrado ciência do referido decisum em
17.02.2025
, conforme se depreende do registro constante no expediente processual (PJE de Primeiro Grau):

Desse modo, constata-se que o presente recurso, protocolado em
15.05.2025
, mostra-se manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo legal de 30 (trinta) dias úteis para sua interposição — contado a partir do primeiro dia útil subsequente à ciência da decisão — teve início em 17.02.2025 e se encerrou em 02.04.2025. Portanto, comprovada a intempestividade do agravo, impõe-se o seu não conhecimento, por ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

Dessarte, a situação em análise comporta a aplicação do disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
in verbis
:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ademais, o Regimento Interno deste Sodalício também disciplina a matéria em seu artigo 51, inciso XV, dispondo que compete ao Relator julgar pedido manifestamente incabível ou que tenha perdido seu objeto, bem como declarar a incompetência do órgão julgador, quando tal circunstância se revelar evidente, conforme se depreende do dispositivo abaixo transcrito:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Diante dessas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como no art. 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Tribunal,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, porquanto se apresenta manifestamente incabível e desprovido dos pressupostos necessários ao seu regular processamento.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que o recurso de agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo legal, nos termos do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ocorrência de duplicidade de intimações nos autos, devendo ser considerada, para efeito de contagem do prazo recursal, a última delas, efetivada em 14.04.2025, circunstância apta a afastar a alegação de intempestividade.

Sustenta ter adotado referido critério ao protocolar o agravo, pois tal interpretação encontra respaldo no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.180 (EAREsp n.º 1.663.952/RJ), proferido sob a sistemática do art. 927, III, do CPC, além de estar em consonância com os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da vedação à decisão surpresa.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Portanto, com essas considerações, o Estado de Mato Grosso requer seja o presente recurso
conhecido
e
provido
, a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno para, ao final, ser provido o recurso nos termos alinhavados nestas razões.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 304603397, por meio das quais a parte agravada pugna pelo não provimento do presente recurso. Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, sob o argumento de inexistir interesse público a justificar a intervenção ministerial, conforme manifestação constante do ID. 307566875.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, não conheceu do recurso, em razão de sua intempestividade (ID. 286661850).

Como cediço, a interposição do presente recurso encontra amparo no art. 1.021, do Código de Processo Civil, o qual consagra, de forma expressa, a possibilidade de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo Relator, por meio de agravo interno, cuja apreciação compete ao respectivo órgão colegiado, observadas, para tanto, as disposições estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Nessa mesma linha, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu art. 134-A, também disciplina a interposição de agravo interno contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, seja no âmbito recursal ou em processos de competência originária, estabelecendo regramento específico acerca do processamento, dos prazos e das hipóteses de cabimento de sustentação oral:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Dessa forma, evidenciados os pressupostos de admissibilidade previstos tanto na legislação processual civil quanto no Regimento Interno desta Corte, impõe-se o regular conhecimento do presente recurso, com o consequente prosseguimento de sua tramitação, a fim de que a matéria nele veiculada seja oportunamente submetida ao crivo do órgão colegiado competente.

Superada essa fase processual, passa-se à análise do agravo interno interposto pela parte agravante
, que, em suma, alega a tempestividade do agravo de instrumento, argumentando que a decisão agravada deveria ter desconsiderado a duplicidade de intimações constantes nos autos, devendo prevalecer, para fins de contagem do prazo recursal, a última delas, efetivada em 14.04.2025, nos termos do Tema n.° 1.180,
do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, não obstante as alegações expendidas, verifica-se que a parte agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a tempestividade do recurso, porquanto o Tema Repetitivo n.º 1.180, do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inaplicável ao caso concreto.

Com efeito, o precedente em questão versa sobre situações em que as intimações são realizadas por meios diversos — como o Diário da Justiça Eletrônico e o portal eletrônico do processo —, circunstância esta que não se verifica no caso concreto, uma vez que ambas as comunicações processuais ocorreram exclusivamente por intermédio do mesmo sistema eletrônico.

Nesse cenário, a alegada comunicação ulterior, incorretamente qualificada pela parte recorrente como “segunda intimação”, não se traduz em nova ciência válida, tratando-se, em verdade, de mera reiteração automática gerada pelo próprio sistema, destituída de aptidão para inaugurar novo prazo recursal, salvo na hipótese de vício ou irregularidade na primeira comunicação — situação que igualmente não foi demonstrada.

Assim sendo, consoante já consignado, a decisão recorrida foi proferida em 06.02.2025, tendo a parte agravante registrado ciência em 17.02.2025, iniciando-se a contagem do prazo recursal de 30 (trinta) dias no primeiro dia útil subsequente, com termo final em 02.04.2025. Dessa forma, considerando que o agravo de instrumento somente foi protocolizado em 14.05.2025, impõe-se o reconhecimento de sua manifesta intempestividade, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, nos termos do art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

Dessarte, diante da inobservância do requisito temporal de admissibilidade recursal e inexistindo fundamento jurídico idôneo a amparar o acolhimento do presente agravo interno, conclui-se pela manutenção da decisão agravada, a qual se encontra devidamente fundamentada e em estrita consonância com o ordenamento jurídico aplicável.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025